Tribunal: STF
Processo: HC 265135
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça Estadual. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Não conhecimento do writ. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Aparecida de Almeida Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, exarado nos autos da Revisão Criminal nº 1.0000.23.192240-2/000 (evento 2).  



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 



    Cito no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRAVENÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. À falta de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do writ. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (destaquei) (HC 249.256-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2025)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente